Tribunal: TJMT
Processo: 1008358-50.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008358-50.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARCOS DA CRUZ BARBOSA - CPF: 014.943.001-92 (RECORRENTE), WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 433.054.231-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGENCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - COBRANÇA INDEVIDA – COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DOS DÉBITOS - JUNTADA DE EMAIL COMPROVANDO O CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DA CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviço é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Havendo cobranças após a quitação dos débitos e a ausência de cancelamento dos serviços, configura falha na prestação de serviço, de modo que o recebimento de indenização por dano moral se impõe.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de
proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido quando fixado em observância a tais critérios.

Os juros, em se tratando de relação contratual, fluem da citação.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 7.000,00) e improcedência do pedido de repetição de indébito, em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito após cancelamento do serviço, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida, apenas para
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais ao Reclamante no importe de
R$ 7.000,00
(sete mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença (súmula 362 STJ) e ainda,

acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, estes contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), haja vista tratar-se de responsabilidade contratual,
não havendo de se falar em qualquer condenação a título de repetição do indébito
.

Por fim,
RATIFICO
a decisão interlocutória vinculada ao Id. no 30531423.

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95).

A parte promovida nas razões recursais, sustentou a necessidade da reforma da sentença, alegando inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral a ser indenizado, posto que agiu no exercício regular de seu direito diante do inadimplemento.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, a redução do valor fixado a título de indenização por dano mora e que os juros sejam a partir do arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No presente caso, a parte promovente, ora recorrida, alega que em 2011 contratou os serviços da parte promovida e que após seis anos resolveu mudar de residência, oportunidade em que ao entrar em contato com a parte promovida foi informado que não havia disponibilidade dos serviços para o seu novo endereço, motivo pelo qual, acabou solicitando o cancelamento do vínculo em novembro de 2017. Entretanto, teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência de uma dívida no valor de R$ 383,52, o qual sustenta indevida visto que efetuou o pagamento de todas as pendências na data de 20/12/2017.

A parte promovida, em sede de contestação, sustenta que o débito é devido pois após o cancelamento do serviço, foi gerado um saldo residual no valor total de R$ 383,52, o qual não foi quitado, juntando telas com dados da linha e relatório de débitos em aberto para comprovar a origem do débito.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente, ora Recorrida, nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, pois, em que pese a promovida afirmar que após o cancelamento do serviço foi gerado um saldo residual no valor de R$ 383,52, não houve comprovação da utilização dos serviços após o pedido de cancelamento dos serviços ocorrida em novembro de 2017.

A parte promovente comprovou o cancelamento dos serviços mediante a juntada do email encaminhado pela parte promovida em 20/12/2017 (Id. 52156475) informando que os serviços fixo e banda larga se encontravam cancelados, bem como q quitação dos débitos existentes nos valores de R$ 112,45 (cento e doze reais e quarenta e cinco reais), R$ 110,54 (cento e dez reais e cinquenta e quatro centavos) e R$ 106,68 (cento e seis reais e sessenta e oito centavos), efetuada em 20/1/20217 (Ids. 52156476, 52156477 e 52156478).

Aliás, o consumidor cancelou o serviço em novembro de 2017 e passou a receber cobranças relativas aos meses de janeiro e fevereiro de 2018 (Ids. 52156479 e 52156480), ou seja, depois do cancelamento.

A parte promovida para comprovar a origem do débito junta telas com dados da linha e relatório de débitos em aberto em contestação, as quais não são suficientes para demonstrar a origem do débito em discussão, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Dessa forma, restou caracterizada a falha na prestação dos serviços, decorrente da cobrança persistente após a quitação dos débitos e o cancelamento dos serviços, bem como a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente, são causas que ensejam o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa,
devendo o fornecedor de serviço suportar os riscos do negócio.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral entendo que deve mantido porque foi fixado em consonância com os critérios de
proporcionalidade e razoabilidade. Igualmente, não há reparo a ser feito quanto aos juros, pois, em se tratando de relação contratual, fluem da citação.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020